Tribunal: TJSP
Processo: 3003607-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios acrescidos de 5% – Conta que representa adição ao anteriormente fixado – Custas processuais a cabo do vencido, respeitado o princípio da causalidade – Decisão mantida – Agravo não provido.